Tribunal: TJDFT
Processo: 0713480-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FEITO SOBRESTADO NA ORIGEM PELO TEMA 1.169 DO STJ. PEDIDO DE CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE REQUERIDA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O tema 1.169 do STJ traz à discussão a necessidade ou não de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva. A conclusão mais abrangente que pode advir da análise do citado tema seria a de que há necessidade da liquidação prévia do título judicial coletivo antes do ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva.
2. Se a parte se dispõe a iniciar, desde logo, o procedimento prévio de liquidação, não se justifica manter o feito sobrestado para se aguardar a definição acerca do Tema, inexistindo prejuízo à parte contrária, o atendimento do pleito de conversão do cumprimento individual de sentença em liquidação, ainda mais quando não houve sequer citação na origem.
3. “A liquidação de sentença deve anteceder o cumprimento de sentença. Todavia, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, nada obsta a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados” (Acórdão 1255551, 07003698320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.